Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SINISTRO. DISCUSSÃO APÓS ACIDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ABORRECIMENTOS ORIUNDOS DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, sustenta que os danos morais são devidos, não se tratando o caso concreto de uma hipótese de mero aborrecimento. Pede a reforma na sentença. Contrarrazões apresentadas, ID 54057720.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 54057715, ID 54057716 e ID 54057717) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Narra o autor que trafegava com o automóvel FIAT/PALIO, placa JGQ719, no dia 29/3/2023,4, em via pública situada nas proximidades da QNN 25, Conjunto F, Lote 3, Ceilândia/DF, com seu filho de oito anos de idade no interior do veículo, quando se envolveu em uma colisão, causada pela parte ré, que conduzia uma van. Após tentativa infrutífera de solucionar o problema com o requerido, este manobrou seu automóvel, em marcha ré, atingindo de maneira proposital, por diversas vezes, o carro do recorrente. Aduz ainda, que o recorrido tentou atropelá-lo com algum sucesso, pois a van o atingiu, o que lhe causou diversas lesões físicas.
5. Com relação aos danos morais, razão não assiste ao recorrente. Esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade.
6. O Laudo do IML (ID 54057688), traz a informação de que o recorrente sofreu “tênues escoriações de até 0,5cm, em joelho e perna esquerdas”, tendo como causa a conduta adotada pelo recorrido. Outrossim, de acordo com a declaração dada na ocorrência policial (ID 54057668), após ter sido agredido de forma injusta pelo recorrido, o recorrente perseguiu o réu, se valendo do seu automóvel, o que reforça a tese de inexistência de gravidade em relação as lesões sofridas.
7. Ademais, a presença do filho menor de idade no interior do veículo, não afeta a questão relativa aos danos morais. Consequentemente, o fato hipotético capaz de gerar danos morais, ferindo o direito personalíssimo, no presente caso, a lesão moderada ou grave à integridade física do ofendido, não restou identificado. Sendo assim, entende-se que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Por esse motivo, a pretensão ao pagamento de indenização por danos morais não merece prosperar, tendo em vista que os autos demonstram apenas aborrecimentos causados por discussões geradas após um acidente de trânsito, sendo um aborrecimento oriundo da vida em sociedade.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.